Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717166-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO MARTINS MENEZES AGRAVADO: ADEMAR FERREIRA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Prescrição Intercorrente - Alegação de bens penhoráveis - Pendência de Agravo de Instrumento anterior - Concessão de efeito suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em sede de tutela de urgência recursal, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão originária a qual declarou a prescrição intercorrente. Para tanto, alega que que pende Agravo de Instrumento sobre a penhora de bens da parte agravada e o processo de conhecimento no. 0708162-31.2020.8.07.0014, o qual impede a fluência do prazo prescricional. De fato, a constrição de ativos, ainda que de forma parcial, tem o condão de interromper o prazo prescricional, conforme estabelece o art. 921, parágrafo 4o-A, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.195/2021. Desta feita, é necessário aguardar o desfecho do Agravo de Instrumento anterior para verificação se tal requisito foi cumprido. Em relação à ação de conhecimento, apesar de não vislumbrar motivação para suspensão do prazo prescricional, a questão merece ser avaliada no órgão colegiado. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator